Tribunal: STF
Processo: RE 73923
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-16
Data de publicação: 1973-11-16

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ESCRIVAO DO FORUM DE SÃO PAULO. FIXAÇÃO DE
VENCIMENTOS NA REFERENCIA 70 PELA LEI ESTADUAL N.8.101.
APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS DO PADRAO 'D'. PRETENSAO A
ADICIONAL DE 40% DA LEI 8.553/64, CONCEDIDA A JUIZES E PROMOTORES, A
QUE SE EQUIPARARIA O SERVENTUARIO. INADMISSIBILIDADE DA PRETENDIDA
CORREÇÃO DA LEI 8.11./64, PARA ALTERAR A FIXAÇÃO DOS VENCIMENTOS DO
CARGO, POR MEIA DE DECISÃO JUDICIÁRIA EMBARGOS DE DIVERGENCIA. AS
FORMAS DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONSTITUEM,
EM SI MESMAS, PADROES PARA A ALEGAÇÃO DE DIVERGENCIA NA INTERPRETAÇÃO
DO DIREITO FEDERAL.
INEXISTÊNCIA DE ADIAMENTO EM RAZOES DO RECURSO,
PORQUE PREQUESTIONADO O TEMA FEDERAL NA DEMANDA. INTERPRETAÇÃO DE
LEIS LOCAIS. 'UMA COISA E DIZER QUAL O EXATO E MELHOR SENTIDO DE
NORMAS EMANADAS DOS LEGISLATIVOS LOCAIS. SE TAIS NORMAS NÃO ATINGEM
O DIREITO FEDERAL, NÃO HÁ RAZÃO PARA QUE SEJAM ELAS APRECIADAS PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAS QUANDO SE QUESTIONA SOBRE A EXTENSAO
DO PODER DE INTERPRETAR TAIS NORMAS, JA AI O TEMA DIZ COM A
COMPETÊNCIA DE UM DOS PODERES ESTADUAIS E A QUESTÃO FEDERAL. SE OS
JUDICIARIOS ESTADUAIS ENTENDEREM LEGITIMA A INTERPRETAÇÃO 'CONTRA
LEGEM', E AFIRMAREM QUE LHES COMPETE A ALTERAÇÃO DAS LEIS, OU A
APLICAÇÃO LIVRE DO DIREITO, JA NÃO HÁ MERO ENTENDIMENTO ATRIBUIDO A
LEIS LOCAIS MAS QUESTÃO FEDERAL, RELATIVA AO LEGITIMO EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO JURISDICIONAL QUANTO A EFICACIA E VIGENCIA DA LEI'
EMBARGOS DE DIVERGENCIA CONHECIDOS MAS REJEITADOS.